Tribunal: TJDFT
Processo: 0720449-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E REFORMA DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática proferida em apelação cível, por força da qual o apelo não foi conhecido diante da intempestividade.
2. De acordo com o §1o do art. 1.021 do CPC, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2.1. As alegações de nulidade da decisão do Juízo a quo que indeferiu a gratuidade de justiça em nada se relacionam com os fundamentos da decisão monocrática agravada, que teve como supedâneo a intempestividade da apelação. 2.2. Por violação ao princípio da dialeticidade recursal, não devem ser conhecidos os argumentos e pedido concernentes ao benefício da gratuidade de justiça.
3. Conforme o art. 224 do CPC e considerando a disponibilização da sentença em 06/02/2023, o fim do prazo para interposição da apelação se deu em 03/03/2023, já descontados os dias 20 a 22 de fevereiro, correspondentes ao feriado de carnaval.
4. Nos termos da Resolução 185/2013 do CNJ, a indisponibilidade do sistema deverá ser registrada em relatório e terá efeito de certidão (art. 10), bem como, no art. 11, disciplina-se a prorrogação quando a indisponibilidade do sistema ocorre no último dia do prazo. 4.1. O termo final para a juntada do apelo foi no dia 03/03/2023, mas o recorrente interpôs a apelação apenas em 15/03/2023, inexistindo qualquer prova de indisponibilidade do sistema de processo eletrônico durante esse longo lapso entre o fim do prazo do recurso e a efetiva interposição.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.